Tribunal: STF
Processo: ACO 3443
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SUPERAÇÃO DO TETO DE GASTOS DE PESSOAL POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL QUE NÃO PODE SER ERIGIDA COMO OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NEGOCIADAS PELO PODER EXECUTIVO. INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS. MATÉRIA JULGADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 743). PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO. “PEDIDO SUBSIDIÁRIO” FORMULADO PELA RÉ/EMBARGANTE FORA DAS REGRAS PROCESSUAIS: AMPLIAÇÃO DEFESA DO OBJETO LITIGIOSO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado solucionou a todos os pontos manejados nos embargos. Particularmente repeliu, de maneira clara e expressa, o intitulado ‘pedido subsidiário’ formulado pela ré/embargante, o qual desborda os limites objetivos da lide e expande indevidamente o objeto litigioso marcado na petição inicial. 



    2. É incabível o pedido de sobrestamento do feito com fundamento na pendência do trânsito em julgado do acórdão do processo paradigma (RE-RG 770.149-tema 743). Em primeiro lugar, o pedido é inovador, formulado apenas após o julgamento desfavorável da causa. Em segundo lugar, porque a eficácia da tese de RG firmada no processo paradigma, enquanto elemento persuasivo, não se condiciona ao trânsito em julgado do acórdão. Em terceiro lugar, porque não houve determinação do Relator, naquele paradigma, de suspensão nacional dos processos (art. 1035, § 5º, do CPC/2015). Em quatro lugar, porque o sobrestamento dos feitos cuja matéria esteja submetida à repercussão geral não alcança, como regra, os processos da competência originária desta Suprema Corte. Precedentes.



    3. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF.



    4. Embargos de declaração rejeitados.